Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50874736, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRA, DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO, DOUGLAS CEZARIO CURY e DULCINEIA PIMENTEL. Ambas as partes anuíram com as quantias apuradas pela Contadoria (ID: 51286015 e 51411124). DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRO renunciou ao que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS escolheu receber os honorários à execução por RPV. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais, homologo-os (ID: 50874736). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRO (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DORANI DA CONCEICAO SILVA VASCURADO, DOUGLAS CEZARIO CURY e DULCINEIA PIMENTEL, com a retenção de honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - RPV em favor de DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRO, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador